Tribunal: TJSP
Processo: 2202713-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
Sogra que pretende reaver o anel cedido em comodato ao filho para que ele pudesse pedir a namorada em casamento. Com o divórcio do casal, pretende a devolução imediata da joia. Discussão a respeito de bem móvel. Competência afeta a III Seção de Direito Privado, conforme art. 5o, inciso III.14 da Resolução do Órgão Especial no 623/2013.

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
Sogra que pretende reaver o anel cedido em comodato ao filho para que ele pudesse pedir a namorada em casamento. Com o divórcio do casal, pretende a devolução imediata da joia. Discussão a respeito de bem móvel. Competência afeta a III Seção de Direito Privado, conforme art. 5o, inciso III.14 da Resolução do Órgão Especial no 623/2013. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202713-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAÚDIA
APARECIDA PEREIRA, é agravada LAURA LOUREIRO ULRICH COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202713-32.2020.8.26.0000 -Voto no 40271
2
VOTO No 40271
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2202713-32.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): CLAÚDIA APARECIDA PEREIRA
AGRAVADO(S) : LAURA LOUREIRO ULRICH COSTA
MM. JUIZ: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
Sogra que pretende reaver o anel cedido em comodato ao filho
para que ele pudesse pedir a namorada em casamento. Com o
divórcio do casal, pretende a devolução imediata da joia.
Discussão a respeito de bem móvel. Competência afeta a III
Seção de Direito Privado, conforme art. 5o, inciso III.14 da
Resolução do Órgão Especial no 623/2013. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
DE REDISTRIBUIÇÃO.
CLAÚDIA APARECIDA PEREIRA interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 16), proferida
nos autos da ação reivindicatória proposta contra LAURA LOUREIRO
ULRICH COSTA, que indeferiu pedido de tutela antecipada, para
determinar que a requerida lhe entregue o anel, tipo solitário,
confeccionado em ouro e brilhante de 10.57CT K VVS2, que estaria
injustamente em sua posse.
Para tanto, considera estar comprovado o
comodato da joia cedida ao filho. Sendo assim, uma vez que ele se
divorciou, não há mais razões para que o mesmo permaneça em
poder da agravada, devendo ser imediatamente restituído à
recorrente; extinto o negócio jurídico, o bem deve ser devolvido ao
comodante (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202713-32.2020.8.26.0000 -Voto no 40271
3
Contraminuta (fls. 66/89).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de reivindicação de posse
de um anel, tipo solitário, confeccionado em ouro e brilhante, que
teria sido dado pelo filho da agravante à sua noiva à época do seu
casamento. Com o divórcio do casal, pretende a sogra reaver a joia,
cedida em comodato ao filho.
O objeto da lide é, portanto, bem móvel.
Assim sendo, nos termos do artigo 5o, inciso
III.14 da Resolução do Órgão Especial no 623/2013, a matéria é da
competência da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas
25a a 36a Câmaras:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada
por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...) III - Terceira Subseção, composta pelas
25a a 36a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...) III. 14. Ações que versem sobre a posse,
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas
móveis, corpóreas e semoventes”.
No mesmo sentido:
“Competência recursal. Incompetência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202713-32.2020.8.26.0000 -Voto no 40271
4
grupo de Câmaras que compõem o Direito Privado 01 (1a
a 10a Câmaras) para conhecer da matéria, por tratar de
ação de responsabilidade contratual e cobrança de seguro
residencial, em decorrência da subtração de bens móveis.
Matéria de competência da Seção de Direito Privado III,
nas
Câmaras
correspondentes
ao
extinto
Segundo
Tribunal de Alçada Civil (25a a 36a). Recurso não
conhecido.”
(1001930-23.2017.8.26.0428
-
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro - Relator(a):
James Siano - Comarca: Paulínia - Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
31/07/2018 - Data de publicação: 31/07/2018 - Data de
registro: 31/07/2018)
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
obrigação de fazer c.c. danos materiais movida por
segurado em face da seguradora tendo em vista o furto
de seu veículo e a negativa de indenização. Demanda que
versa negócio jurídico (seguro) tendo por objeto coisa
móvel
(veículo).
Competência
atribuída
à
Terceira
Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras), nos
termos da Resolução 623/2013 (art. 5o, III-14) desta
Corte Conflito julgado procedente, declarada competente
a Câmara suscitada” (27a Câmara de Direito Privado).”
(CC 013714-42.2014.8.26.0000, Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI, Grupo Especial da Seção do Dir. Priv., j. 7.8.14)
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando sua redistribuição a III Seção de Direito Privado (25a a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202713-32.2020.8.26.0000 -Voto no 40271
5
36a Câmaras), compensando-se oportunamente.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator